Tribunal: TJSP
Processo: 1520112-08.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu Carlos Eduardo à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 25 dias-multa, afastando a imputação por roubo tentado em concurso material. Apelação do

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu Carlos Eduardo à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 25 dias-multa, afastando a imputação por roubo tentado em concurso material. Apelação do réu Carlos Eduardo. Condenação mantida. Réu que foi preso em flagrante após se apoderar do carro da vítima para fugir da polícia e batê-lo contra outros carros em via movimentada. Dosimetria. Reparo apenas na primeira fase para afastar incremento pelo uso de arma de fogo, que já é sopesado como causa de aumento. Aumento de 1/6 da pena-base consideradas as circunstâncias do delito. Pena final do réu definitivamente fixada em 9 anos e 26 dias de reclusão, além de 20 dias-multa. Regime inicial que deve ser o fechado, ante a quantidade de pena e a reincidência. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.